Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-53.2017.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002291-53.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON FLOR DA SILVA - CPF: 017.294.181-47 (VÍTIMA), Tiago Vila Paixao (VÍTIMA), MARIA JOSE GASPARETO DA PAIXAO - CPF: 651.046.171-49 (VÍTIMA), WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 000.049.122-50 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), Nilson Peu da Silva Junior (APELANTE), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TIAGO VILA PAIXÃO (VÍTIMA), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS E RAFAEL DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DORICO OGENIO RIBELATTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o
13.654/2018), PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR (CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONCURSO FORMAL), EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR
– REJEITADA –
ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E PELA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA
–
FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO MENOR –
IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MENOR OUVIDO COMO INFORMANTE – PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
3.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS CIVIS, PELAS DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE E PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4
.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– INVIABILIDADE – CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE PROVA DA EFETIVA DEGENERAÇÃO DO INIMPUTÁVEL –
5. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES –
6. PEDIDO DE UM DOS APELANTES PELA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL
– PERTINÊNCIA – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPERIOSO REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICÁVEL AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, PAR. ÚNICO DO CP] – PENA FINAL REAJUSTADA – EFEITOS ESTENDIDOS AOS CORRÉUS –
7.

PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INDEFERIDA
–
PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – PREQUESTIONAMENTO – APELOS CONHECIDOS – RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS NÃO INSURGENTES – RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

I.
PRELIMINAR: Não há falar em nulidade das provas derivadas das buscas realizadas
à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais na residência e no sítio do réu se deu com amparo em fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior dos imóveis, além de contar, numa das hipóteses, com autorização expressa da moradora.

II. O fato do adolescente envolvido na ação criminosa ter apresentado a sua versão acerca dos fatos criminosos, mesmo que sob insistência do i. Promotor de Justiça, não torna nulo seu depoimento, uma vez que ele foi previamente esclarecido de que estava sendo ouvido na condição de mero informante, não havendo falar em coação por parte do membro do Ministério Público. Ademais, inexistindo impugnação no momento oportuno, opera-se a preclusão da alegação de nulidade.

III. MÉRITO: Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a coautoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre na hipótese, uma vez que a concatenação da prova oral produzida em juízo, consistente nos depoimentos das vítimas, nos testemunhos dos policiais civis e nas declarações do adolescente, com as circunstâncias da prisão
e da apreensão de parte da
res furtivae,
confirma os indícios de autoria colhidos no inquérito policial
e demonstra seguramente a participação dos apelantes no crime de roubo circunstanciado
descrito na exordial acusatória, contra três vítimas diferentes.

IV.
Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 (dezoito) anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ.)

V. Comprovada a reunião estável e permanente entre os apelantes e o adolescente, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal.

VI. N
a hipótese em que, mediante uma única ação, são praticados os crimes de roubo e corrupção de menor, deve ser reconhecido o concurso formal entre esses delitos, pois, nesse caso, a corrupção do menor é resultado de um desígnio único, que é subtração do patrimônio alheio.

VII. À míngua de fundamentação que justifique a escolha da fração máxima de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, referente à associação criminosa armada e com participação de adolescente, faz-se imperiosa a retificação da pena, mediante adoção da fração de 1/6 (um sexto), equivalente a menor causa de aumento prevista no Código Penal.

VIII.
Presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e tratando-se de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, que foi
mantido custodiado durante a instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

IX. Recurso de um dos réus provido parcialmente, com extensão dos efeitos da decisão aos corréus. Recurso dos demais desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos separadamente pelos réus
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA
e
DORICO OGÊNIO RIBELATTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.o 2291-53.2017.811.0047 – código 46489, na qual todos foram
condenados
como incursos no
art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V
,
do Código Penal

(redação anterior à Lei n.o

13.654/2018), na forma do artigo 70 do CP,
por três vezes
, no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal

e no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, todos em concurso material, sendo-lhes imposta a idêntica sanção final de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Preliminarmente, os apelantes
RAFAEL DA SILVA
(ID 15950969 a ID 15950971) e
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS
(ID 15950973 ao ID 15951488), em suas respectivas razões recursais, suscitam a
nulidade das provas
obtidas através das buscas realizadas nos imóveis do corréu
DORICO,
por ausência de autorização judicial ou qualquer outra circunstância que as legitimasse,

assim como a
nulidade do depoimento judicial do adolescente

Emanuel
, sob a alegação de que o Promotor de Justiça teria coagido o menor a depor sobre os fatos, na qualidade de testemunha, mesmo após ele ter manifestado o desejo de permanecer em silêncio. Por consequência, vindicam o desentranhamento de tais provas, reputadas ilícitas.

No mérito, os apelantes
RAFAEL, WARLEN
e
DORICO
(ID

15949455 a ID 15950476) almejam a
absolvição
pelos delitos de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, explanando que as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a participação de cada um deles nesses delitos.

Sob outro enfoque,
DORICO OGÊNIO
postula a
absolvição
pelo delito de associação criminosa, com sustentáculo na ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes. Outrossim, vindica a
absolvição
pelo crime de corrupção de menor, aduzindo que o adolescente Emanuel já estava corrompido, porquanto já havia participado de outros delitos. Somado a isso, pugna pelo
direito de recorrer em liberdade
, aduzindo a inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Ao final, pleiteia genericamente a
redução das penas
cominadas aos delitos de roubo e associação criminosa, bem como o
afastamento ou a redução da pena de multa
para o piso legal. Prequestiona, ainda, a matéria debatida, para o caso de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 15950958 ao ID 15950959 e no ID 15951490 ao ID 15951492,
rechaçando os argumentos aventados pelos apelantes e pedindo o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 19739987 pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus nominados em epígrafe.

Preliminarmente,
RAFAEL
e
WARLEN
suscitam a nulidade das provas obtidas através das buscas realizadas na residência e no sítio do corréu
DORICO,
por ausência de autorização judicial ou qualquer outra circunstância que as legitimasse, com fundamento no disposto no
art. 5o, inciso XI, da Constituição da República.

Inobstante o aguerrido inconformismo, razão não lhes ampara neste tocante.

Extrai-se do caderno processual que o crime de roubo em questão foi cometido no dia
20/10/2017
, e após a prática delitiva os agentes foram exitosos em empreender fuga, dificultando sobremaneira o trabalho investigativo e a apuração do ilícito.

Não obstante, sucedeu que no dia
19/11/2017
, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, os réus
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU
foram presos em flagrante pela prática de outro delito de roubo, no qual foi subtraído um veículo Fiat Strada, pertencente à vítima
José Carlos Ferreira Fiuza
, próximo ao município de Conquista D’Oeste/MT, ocasião em que foi apreendido o veículo VW Fox, branco, placa NUG-3000, pertencente a
WARLEN,
bem como um revólver calibre .38, em poder de
RAFAEL.

Na oportunidade, o flagranteado
RAFAEL
confessou que havia praticado aquele e outros delitos patrimoniais em concurso com
Warlen, Nilson Peu
e o indivíduo de alcunha
“De Menor”,
referindo-se ao adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva

(ID
15941451 - Pág. 6).

Em prossecução, de acordo com as declarações extrajudiciais dos investigadores
Ademirson de Campos Nunes Junior
e
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
(ID 15943526),
RAFAEL
relatou aos policiais civis que o adolescente integrante do grupo criminoso estava residindo com
DORICO, vulgo “Polaco”,
e que esse último prestava apoio à execução dos roubos
, utilizando, inclusive, seu veículo Peugeot Scapade, preto, apontado por vítimas de outros roubos como sendo o automóvel utilizado no suporte das empreitadas ilícitas.

A partir dessa informação, no dia
20/11/2017
a equipe policial efetuou diligências e conseguiu localizar a residência de
DORICO,
situada no endereço Avenida Municipal, n.o 2526, Bairro Bela Vista, em Pontes e Lacerda/MT, onde depararam-se com o automóvel Peugeot Scapade, preto, estacionado em frente ao local, e com o adolescente
Emanuel
também na frente do imóvel, contudo, ao avistar a guarnição policial o menor imediatamente empreendeu fuga para os fundos da residência.

Ato contínuo, os policiais
obtiveram a autorização
expressa da moradora
Daria dos Santos Pereira
, esposa de
DORICO,
conforme documento acostado no ID 15943531 - Pág. 3, e então ingressaram no imóvel e encontraram
DORICO
e o adolescente
Emanuel
em posse de diversos objetos reconhecidos pela vítima
Sávio Renan Silva Fiuza
como produtos de outro delito patrimonial (ID 15943527 - Pág. 6), o que deu ensejo à prisão em flagrante do imputável e à apreensão do adolescente.

Sequencialmente, de acordo com o Boletim de Ocorrência de
ID 15942951 - págs. 6/7, após a prisão em flagrante de
DORICO
a Polícia Civil recebeu a informação de que no sítio dele haveria outros objetos produtos de delitos patrimoniais, razão pela qual os policiais se deslocaram até a propriedade rural, em companhia do próprio
DORICO,
e, de fato, encontraram no local uma mala, roupas, perfumes e um suporte de motor de barco, que foram reconhecidos pelas vítimas do presente delito como parte da
res furtivae
subtraída no dia 20/10/2017, no sítio em
Figueirópolis d’Oeste/MT. Na mesma ocasião, também foram encontrados no sítio de
DORICO
uma mala com objetos pessoais e o documento de identidade do corréu confesso
NILSON PEU
.

Nesse cenário,
não pairam dúvidas acerca da legitimidade da atuação policial
no caso em comento.

Primeiro porque, conforme explicitado acima, o comparecimento do grupo policial na residência de
DORICO
foi provocado pela delação prévia do corréu
RAFAEL,
uma vez que esse noticiou o envolvimento daquele no grupo criminoso e, ainda, revelou que o adolescente infrator estava residindo justamente com
DORICO,
sendo certo que tais circunstâncias, por si sós, já indicavam a provável ocorrência de uma situação de flagrante delito no interior da residência, como confirmado
a posteriori
.

Não fosse o bastante, consta nos autos que o ingresso dos agentes policiais na residência foi autorizado expressamente e por escrito pela então convivente de
DORICO,
a senhora
Daria dos Santos Pereira,
também moradora do imóvel.

Por outro lado, as buscas no sítio de
DORICO
foram realizadas no dia imediatamente posterior à sua prisão, na presença dele, após os policiais terem sido informados sobre a existência de outros objetos oriundos de crimes patrimoniais acondicionados naquele local, o que também foi confirmado com a realização da diligência.

Destarte, nota-se que as buscas realizadas na residência particular e no sítio de propriedade de
DORICO
foram motivadas pela constatação de elementos concretos que indicavam a possível
ocorrência do quadro de flagrante delito, e, no caso específico do imóvel urbano de moradia, a diligência ainda contou com a autorização expressa da
moradora
Daria dos Santos Pereira,
de modo que não há dúvida quanto à licitude da ação policial efetivada para reprimir a prática de condutas contrárias ao Direito, sendo certo que,
nos termos da norma constitucional tida por violada, as situações retratadas nestes autos se situam dentre as exceções nela contempladas.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade em questão.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO DELITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Noutra toada, os apelantes
RAFAEL
e
WARLEN
arguem a nulidade do depoimento prestado na fase judicial pelo adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,

sob a alegação de que ele teria sido coagido a depor pelo Promotor de Justiça, na qualidade de testemunha, perante o d. Juízo deprecado, mesmo após ter
manifestado expressamente a intenção de permanecer em silêncio

Contudo, igualmente sem razão.

Analisando o conteúdo da gravação em mídia audiovisual da oitiva do adolescente, realizada por meio de Carta Precatória endereçada ao Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como o Termo de Audiência anexado no ID 15947032 - Pág. 5, denota-se que, ao contrário do sustentado pelos apelantes, o menor
Emanuel
não foi ouvido na qualidade de testemunha, e sim na condição de mero informante,
não sendo, pois, compromissado a dizer a verdade.

E conquanto o i. representante do Ministério Público presente na audiência instrutória, Dr.
Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho
, tenha sido, de fato, bastante incisivo e eloquente em seus questionamentos ao adolescente, infere-se que, logo após o membro do
Parquet
afirmar que
Emanuel
era “obrigado” a falar, uma pessoa não identificada o advertiu que o adolescente não estava compromissado a dizer a verdade e, assim, a oitiva prosseguiu normalmente, sem qualquer protesto por parte do i. Defensor Público que acompanhava o ato, não havendo
falar em coação por parte do membro do Ministério Público.

Dessa maneira, o fato do adolescente envolvido na ação criminosa ter apresentado a sua versão acerca dos fatos criminosos, mesmo que sob insistência do i. Promotor de Justiça, não torna nulo seu depoimento, uma vez que ele foi previamente esclarecido de que estava sendo ouvido na condição de mero informante.

Ademais, inexistindo impugnação no momento oportuno, ou seja, antes do término da instrução processual, é forçoso reconhecer que houve a
preclusão
da alegação de nulidade ora ventilada.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas, colhe-se da incoativa ministerial que no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 17h, na zona rural do município de Figueirópolis d’Oeste/MT, sob a coordenação e orientação de
DORICO OGÊNIO RIBELATTO,
os denunciados
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA
e
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR,
em concurso com o adolescente EMANUEL LUIZ DA COSTA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram
em proveito próprio o veículo Ford Ranger, placa QBK 3652, uma motocicleta placa NPN 6062, um motor de barco Marcury 15 HP, entre outros objetos de menor valor, em prejuízo das vítimas
Tiago Vila Paixão
,
Maria José Gaspareto da Paixão
e
Edmilson Flor da Silva
, com o objetivo de transportar os veículos subtraídos para a Bolívia.

Consta ainda na denúncia que em data e local não especificados, mas anteriormente ao dia 20 de outubro de 2017,
DORICO, WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU
associaram-se
de forma estável e permanente, para o fim específico de cometerem delitos à mão armada, com a participação do adolescente EMANUEL.

Nestas circunstâncias, aduz o Ministério Público que os acusados
corromperam o adolescente

EMANUEL LUIZ DA COSTA SILVA, com 16 (dezesseis) anos de idade à época, a praticar com eles os delitos de roubo majorado e associação criminosa.

Contextualizando a acusação, narra o
Parquet
que
RAFAEL,

NILSON
e o adolescente EMANUEL, utilizando o veículo VW Fox pertencente a
WARLEN
e por ele conduzido, dirigiram-se à propriedade rural da vítima
Maria José Gaspareto da Silva,
onde
Tiago Vila Paixão
e
Edmilson Flor da Silva
encontravam-se prestando serviços naquele momento,
e após simularem que procuravam carneiros para comprar,
NILSON PEU
e EMANUEL anunciaram o assalto com a arma de fogo em punho e levaram as vítimas
para o interior da residência, mantendo-os sentados no chão da cozinha, sob vigilância de um dos agentes, enquanto os demais vasculhavam o local.

Após se apossarem do veículo Ford Ranger, placa QBK 3652, de uma motocicleta, placa NPN 3652, um motor de barco Marcury 15 HP, 3 (três) aparelhos celulares, uma lanterna, perfumes, capacete, corrente de ouro, malas e roupas, os agentes ordenaram que as vítimas adentrassem na camionete Ford Ranger e seguiram em direção à Figueirópolis/MT, onde ingressaram em uma estrada de chão (estrada Shangrilá) que dá acesso à BR 174, passando por Adrianópolis/MT.

Na referida estrada, em local desconhecido, os agentes determinaram às vítimas que descessem do veículo e caminhassem em direção ao matagal, sem olhar para trás, sob pena de serem alvejados por tiros. Além disso, ameaçaram retornar para matar os familiares dos ofendidos, caso eles comunicassem o fato à Polícia em menos de duas horas e dessem ensejo à prisão em flagrante dos agentes.

Desse modo, a identificação dos acusados só foi possível porque eles foram presos em flagrante por outro roubo de veículo no dia 18 de novembro de 2017, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, oportunidade em que os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas e alguns dos pertencentes subtraídos no presente delito foram apreendidos em poder do grupo criminoso.

Segundo a narrativa ministerial,
DORICO
não participava diretamente da execução dos delitos patrimoniais, no entanto, era o líder do grupo e mentor intelectual das infrações penais, além de responsável pelo transporte dos veículos subtraídos até a Bolívia.

Por estes fatos,
Dorico Ogênio Ribelatto, Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva
e
Nilson Peu da Silva Júnior
foram processados e condenados como incursos no art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V, c/c artigo 70 (por três vezes), em concurso material com os delitos de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), diante do que os
três primeiros
exsurgem irresignados.

I.

Da almejada absolvição pelo crime de roubo por insuficiência de provas da autoria

Malgrado o inconformismo dos apelantes, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a efetiva participação de
Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva
e
Dorico Ogênio Ribelatto
no crime de roubo circunstanciado em apuração, em coautoria com o corréu confesso
Nilson Peu da Silva Júnior
(não-apelante) e com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva.

Conquanto a colheita de provas e o esclarecimento do episódio criminoso tenham sido sobejamente dificultados pelo fato de os agentes terem sido bem-sucedidos em empreender fuga logo após o delito, a concatenação dos elementos probantes angariados em ambas as fases da persecução penal e as circunstâncias da prisão dos agentes e da apreensão da
res furtivae
recuperada não deixam dúvidas quanto à participação de cada um deles no delito.

Infere-se do caderno processual que após a prisão em flagrante dos corréus
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU
no dia 19/11/2017, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, em virtude do roubo de um veículo
Fiat Strada, paulatinamente foram sendo descortinados outros crimes da mesma espécie praticados pelo mesmo grupo criminoso naquela região, dentre eles o presente, através do reconhecimento dos agentes pelas vítimas, da recuperação de algumas
res furtivae
, e da própria confissão de alguns dos envolvidos.

No depoimento prestado em 21/11/2017, o adolescente
EMANUEL LUIZ DA COSTA SILVA
confessou ter praticado diversos delitos de roubo em concurso com
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU,
mencionando, inclusive, a subtração da camionete Ford Ranger, apurada neste feito. E apesar de não ter relatado o envolvimento de
DORICO
num primeiro momento, o adolescente confirmou que estava residindo no sítio de propriedade dele, onde foram apreendidos alguns objetos subtraídos. (ID 15941477 - p. 3/5.)

Também no inquérito policial, o apelante
RAFAEL DA SILVA,
no interrogatório realizado em 07/12/2017, confessou ter praticado diversos crimes de roubo em companhia de
NILSON PEU, WARLEN
e do adolescente
Emanuel,
no entanto, negou a participação no delito em comento, dizendo que esse, especificamente, foi perpetrado apenas pelos demais integrantes do grupo criminoso.

Na mesma oportunidade,
RAFAEL
apontou
DORICO
como “
chefe maior de toda a quadrilha
”
e pessoa
responsável por “
atravessar os veículos roubados para a Bolívia
”
. Além disso, acrescentou que
DORICO
não participava diretamente das ações, mas prestava auxílio material aos delitos,
verbi gratia
, emprestando veículos, socorrendo os comparsas quando necessário e cedendo alojamento para eles em seu sítio. Para mais, ao ser questionado se os automóveis eram trocados por substâncias entorpecentes no país vizinho,
RAFAEL
informou que provavelmente não, pois sempre via
DORICO
receber dinheiro em espécie do boliviano que encomendava os roubos e receptava os automóveis.

Não fosse suficiente,
RAFAEL
afirmou que a camionete
Ford Ranger foi transportada para a Bolívia pelo menor
Emanuel,
na mesma oportunidade em que o interrogado transportou a Toyota Hilux subtraída de outra vítima, e que
DORICO
os acompanhou para o país vizinho no automóvel Uno Mille, branco, sem informação de roubo. (ID 15941485 - págs. 2/5).

Interrogado em juízo,
RAFAEL
retratou-se das declarações prestadas na fase policial, negando que
DORICO
fosse o líder do grupo criminoso ou tivesse qualquer participação nos ilícitos, e justificando que mencionou o envolvimento dele apenas por insistência do Delegado de Polícia
Rafael Mendes Scatolon
, alegando que a autoridade policial chegou a garantir que ele se livraria da prisão em 08 (oito) meses caso delatasse a participação de
DORICO.

Com relação à acusação contra si próprio,
RAFAEL
continuou negando o envolvimento no presente crime de roubo, apesar de ter confessado o cometimento de outro delito patrimonial em companhia dos mesmos indivíduos, sustentando em sua defesa que havia sido agredido fisicamente no dia 17/10/2017 e, por isso, estava acamado na data do fato, sem condições de participar da empreitada espúria. Não obstante a negativa,
RAFAEL
não apresentou qualquer documento médico que comprovasse seu álibi.

No mesmo trilho, em seu interrogatório judicial o apelante
DORICO
negou veementemente qualquer participação no delito, alegando em seu favor que a acusação contra si foi caluniosamente arquitetada pelo Delegado de Polícia
Rafael Mendes Scatolon,
com quem supostamente teria tido um desentendimento pessoal no passado.

Com relação à apreensão do adolescente
Emanuel
e de alguns produtos de crime em sua residência urbana,
DORICO
explicou que o menor estava trabalhando em seu sítio e que às vezes ele dormia em sua casa, contudo, assegurou desconhecer o envolvimento de
Emanuel
em atividades criminosas. Outrossim, a respeito da apreensão de parte da
res furtivae
em seu sítio, juntamente com o documento de identidade e alguns
pertences pessoais do corréu confesso
NILSON PEU
, o inquirido argumentou que a propriedade havia sido invadida por garimpeiros atuantes no garimpo próximo dali, e que esses faziam uso do imóvel sem sua autorização, de modo que não sabia informar quem havia deixado tais objetos no local.

Como se vê,
DORICO
assevera que havia perdido completamente o controle do acesso de pessoas ao seu sítio, alegando que a propriedade estava tomada pela ocupação de garimpeiros, todavia, contraditoriamente, aduz ao mesmo tempo que havia contratado o adolescente
Emanuel
justamente para prestar serviços nesse sítio.

O apelante
WARLEN,
igualmente, negou com veemência qualquer participação no crime patrimonial em comento, sustentando que na época do fato estava residindo no estado Pará, e que teria chegado em Pontes Lacerda/MT apenas no dia 01/11/2017, entretanto, não apresentou qualquer elemento concreto que respaldasse sua tese de defesa. E com relação às circunstâncias em que foi preso em flagrante por outro crime de roubo em companhia dos corréus, assegurou que estava apenas dando uma carona aos autores daquele delito, sem ter ciência do crime cometido por eles nos instantes anteriores.

Por outro lado, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, as vítimas
Maria José Gaspareto da Paixão, Tiago Vila Paixão

e
Edmilson Flor da Silva
confirmaram inteiramente as declarações prestadas na delegacia de polícia, recontaram mais uma vez a dinâmica do fato delituoso, a forma como foram abordados e tiveram a liberdade restringida, e explicaram que puderam reconhecer somente o corréu c
onfesso
Nilson Peu da Silva Júnior
e o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,
porque foram eles os responsáveis por realizar a abordagem inicial, com os rostos à mostra.

Conquanto as vítimas não tenham tido condições de identificar os demais envolvidos na empreitada ilícita, é possível extrair com segurança de seus depoimentos que
ao menos outros dois indivíduos

estavam presentes
na cena do crime, prestando auxílio direto ao corréu
Nilson Peu
e ao adolescente.

Isso porque, de acordo com os relatos dos ofendidos, quando eles já estavam rendidos e acuados na sala da residência, sendo obrigados a manterem-se sentados no chão e com a cabeça encostada nos joelhos, puderam perceber a chegada de outros elementos no local, contudo, não puderam ver seus rostos.

Nessa toada, as vítimas asseguraram que, após os meliantes se apossarem de todos os pertences, elas foram obrigadas a acompanha-los na camionete Ford Ranger, juntamente com
Nilson Peu
e o adolescente
Emanuel
. Sendo que, enquanto isso, o
terceiro elemento
já havia se evadido do
locus delicti,
levando consigo o veículo branco utilizado para chegar à propriedade rural, e o
quarto elemento
acompanhava a camionete, conduzindo a motocicleta subtraída de
Edmilson Flor da Silva.

Consta nos autos, ademais, que
WARLEN
foi reconhecido pela vítima
Edmilson Flor da Silva
(funcionário do sítio) como sendo o indivíduo que, cerca de 15 (quinze) dias antes do fato, compareceu sozinho à propriedade rural com o veículo apreendido, um VW Fox, branco, com o objetivo de colher informações sobre o local, sob o pretexto de que procurava carneiros para comprar, ocasião em que chegou a questionar ao trabalhador, inclusive, se o patrão dele possuía uma camionete Ford Ranger. (Termo de reconhecimento de ID15942950 - Pág. 7.)

Em juízo, embora
Edmilson Flor da Silva
não tenha conseguido assegurar com absoluta certeza que o veículo utilizado no dia do crime era o mesmo VW Fox conduzido por
WARLEN
na ocasião anterior, todas as vítimas salientaram que no dia do fato também foi utilizado um veículo
branco,
o qual ficou estacionado na porteira da propriedade, a cerca de 100 (cem) metros do local onde os ofendidos
Edmilson
e
Tiago
estavam.

Não fosse o bastante, o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,
reconhecido pelas vítimas,
confirmou em juízo
que cometeu o crime de roubo em questão em concurso com
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU,
bem assim, ratificou que cometiam as infrações com a intenção de vender os veículos no país vizinho, a Bolívia, e que o
modus operandi
do agrupamento consistia em levar as vítimas e abandona-las em estradas ermas, assegurando o tempo hábil para a fuga.

Corroborando a versão acusatória, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Ivo Ferreira Marques
,
Welder Marcell Sena de Freitas
e
Maurilo Jefferson Alves de Almeida
, responsáveis pela elaboração do Relatório de Investigação visto no ID 15941487 - pág. 5 ao ID 15942498 - pág. 7, esclareceram em juízo que tiveram o apoio do núcleo policial de Pontes e Lacerda/MT na condução das investigações, uma vez que a prisão em flagrante dos réus por outro delito se deu naquela comarca, partindo de lá as averiguações preliminares que resultaram na identificação de diversos crimes de roubo praticados também, em tese, pelo mesmo agrupamento criminoso.

De forma uníssona, os investigadores destacaram que os levantamentos realizados durante as investigações demonstraram que
DORICO
era, de fato, o líder do grupo criminoso, uma vez que, conquanto não participasse diretamente da execução dos delitos patrimoniais, era responsável por coordenar as ações e prestar apoio aos comparsas, bem como por gerenciar o transporte dos veículos para a Bolívia.

Aliás, q
uanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesta conjuntura, sopesando os testemunhos dos policiais civis ouvidos em juízo, as palavras das vítimas, o depoimento judicial do adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,
e o teor das declarações de
Emanuel
e
RAFAEL
na Delegacia de Polícia, sem olvidar das circunstâncias da prisão dos agentes e da apreensão de parte da
res furtivae
, e sem contar que os álibis alegados não foram minimamente confirmados, concluo que os elementos probatórios angariados na fase processual confirmam de forma insofismável os indícios de autoria colhidos no inquérito policial, restando provada, assim, a participação de
WARLEN, RAFAEL
e
DORICO
no crime de roubo circunstanciado descrito na inicial acusatória,
em coautoria
com o corréu
NILSON
e com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,
na forma elucidada nas linhas volvidas.

Em tempo, urge anotar que
de acordo com a
Teoria do Domínio Funcional do Fato
, desenvolvida por Hans Welzel e amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência atuais, autor é todo aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize diretamente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal.

A propósito, estabelece o
art. 29 do Código Penal
que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Nessa ordem de ideias, segundo ROGÉRIO GRECCO: “
Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, coautores serão aqueles que tem o domínio funcional dos fatos, ou seja,
dentro do conceito de divisão de tarefas
,
serão coautores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração
, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.”
(
in
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 488) – destaquei.

Na jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo
;
basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E USO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ATUOU EFETIVAMENTE À CONSECUÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de condutas que interferem em grande escala no contexto infracional [teoria do domínio funcional do fato] configura hipótese de coautoria, responsabilizando o agente pela ação criminosa em sua integralidade
. [...].”
(TJMT, N.U 0017587-61.2014.8.11.0002, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, publicado no DJE 26/07/2016) – destaquei.

À luz do exposto,
r
atifico, pois, a condenação
dos apelantes pelo delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma (fato anterior à Lei n.o 13.654/2018), pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo transporte do veículo automotor para o estrangeiro.

II.

Da almejada absolvição pelo delito de corrupção de menor

Noutro giro, os apelantes almejam a absolvição quanto ao delito de
corrupção de menor, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, em razão da preexistência da condição de corrompido, uma vez que o adolescente
Emanuel
já havia participado de outras ações criminosas.

Contudo, sem razão.

Primeiro porque, conforme explanado alhures, o acervo probatório é firme em atestar que os apelantes praticaram o delito de roubo circunstanciado em concurso com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva,
vulgo “
De Menor
”,

então com 17 (dezessete) anos de idade, como comprovado pela Certidão de Nascimento anexada no ID15942990, não havendo falar em deficiência probatória.

Fora isso, é certo que a hipótese delitiva em questão consiste em crime de
natureza formal
, que se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Significa dizer, em outras palavras, que é prescindível prova da efetiva corrupção do menor (se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para sua configuração, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido é o enunciado da
Súmula 500
do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

A intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Sendo assim, a

conservação

da condenação dos apelantes pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é medida de rigor.

III.

Do pleito de absolvição pelo delito de associação criminosa

Nos moldes assinalados na Lei Penal, exige-se para a configuração do crime previsto no art. 288 a
associação de 3 (três) ou mais pessoas
,
para o fim específico de cometer crimes
. Como se vê, o núcleo do tipo penal é “
associarem-se
”, o que significa aliarem-se, reunirem-se em sociedade, três ou mais indivíduos. Ademais, basta a demonstração da finalidade específica de perpetrar delitos, sendo desnecessário que qualquer deles venha a ser efetivamente concretizado.

É certo, todavia, que nem todo concurso de pessoas é apto a caracterizar a infração penal em apreço, pois, não é suficiente para este crime um simples ajuste de vontades, exige-se, para tanto, a demonstração do caráter de
estabilidade
e
permanência
da associação de três ou mais indivíduos, uma vez que o elemento fulcral do delito consiste na consciência e vontade de os agentes se organizarem com a finalidade de cometer crimes. Sobre a temática:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...]
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.
[...]”
(STJ, HC 374.515/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) – destaquei.

Na hipótese concreta, dessume-se da análise do caderno processual que o conjunto probatório é robusto em demonstrar o ânimo associativo entre os apelantes
WARLEN, RAFAEL,

DORICO
, o corréu
NILSON PEU
e o adolescente
Emanuel,
que compunham verdadeira
societa criminis
,

estável e permanente, voltada para o fim específico de auferir lucro fácil com a prática de delitos patrimoniais.

Conforme ilustrado acima, a prisão em flagrante de
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU
na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pela prática do delito de roubo contra a
vítima
José Carlos Ferreira Fiuza,
de quem foi
subtraído um
veículo Fiat Strada, desencadeou uma série de eventos que culminaram no esclarecimento de vários outros roubos de veículos perpetrados pelo mesmo agrupamento criminoso em municípios próximos.

De acordo com a prova testemunhal coligida e com os depoimentos dos próprios acusados, a ação do grupo tencionava especificamente a subtração de automóveis com carroceria para o transporte de carga, como, por exemplo,
Ford Ranger
,
Toyota Hilux
e
Fiat Strada
, e o
modus operandi
do bando consistia em abordar as vítimas, apossar-se dos automóveis e de outros objetos de valor, abandonar os ofendidos em locais ermos, assegurando tempo hábil para fuga e, por fim, transportar e comercializar os veículos no país vizinho, a Bolívia.

Não por outra razão, infere-se que
WARLEN, RAFAEL
e
NILSON PEU
já foram condenados definitivamente pelo roubo do veículo Fiat Strada nos autos da ação penal n.o
11263-17.2017.811.0013, cód. 156888 (Pontes e Lacerda/MT), e, além desse, os três respondem ainda, juntamente com
DORICO
, às ações penais
n.o 2942-54.2018.811.0046, cód. 121977
(Comodoro),
n.o 2943-39.2018.811.0046, cód. 121978
(Comodoro), e
n.o 305-30.2018.811.0047, cód. 47044
(Jauru), por fatos semelhantes, todos envolvendo roubos de camionetes, contra vítimas diversas.

Nessa ordem de ideias, não há como cogitar de mero concurso de pessoas, afinal, a expressiva quantidade de roubos praticados espaçadamente pelo agrupamento criminoso, por volta dos meses de outubro e novembro de 2017, com semelhante
modus operandi
e sempre com a finalidade de se apropriar de veículos do mesmo gênero, demonstram o vínculo associativo estável, permanente e organizado entre os agentes, que aparentemente
estavam dispostos a perseverar no cometimento de crimes patrimoniais, caso não fossem impedidos pelos órgãos de segurança pública.

Portanto, as circunstâncias do fato delituoso e as provas angariadas comprovam de forma insofismável a reunião estável e permanente entre os imputáveis
WARLEN, RAFAEL,

DORICO
,
NILSON PEU
e o adolescente
Emanuel,
voltada especificamente para o cometimento de delitos patrimoniais, a caracterizar o crime autônomo de associação criminosa.

Enfrentando situação semelhante, a colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADOS POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE) – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E APTO À CONDENAÇÃO – VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL VISANDO A PRÁTICA DE CRIMES – COMPROVADO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO POR UM DOS MEMBROS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
Comprovada a reunião estável dos apelantes com o objetivo de praticar crimes, com o fornecimento de armamento e envolvimento de adolescente, não há falar-se em absolvição do crime de associação criminosa previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ainda mais se ela se encontra comprovada de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e pelos detalhes dados pelos recorrentes em seus interrogatórios realizados em sede de inquérito policial.
[...]”
(TJMT – N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018) – destaquei.

Destarte,
mantém-se intacta a condenação
dos apelantes pelo crime de associação criminosa.

IV.

Pleito de retificação da pena imposta a
DORICO

A defesa de
Dorico Ogênio Ribelatto
formula, ainda, pedido genérico de redução das penas cominadas aos delitos de roubo circunstanciado e associação criminosa, sem especificar ao certo o motivo da insurgência.

Não obstante a vagueza da reinvindicação, examinando o r. édito judicial reprochado denota-se que, de fato, algumas retificações são necessárias.

a)

Do crime de roubo circunstanciado:

Na
primeira fase
da dosimetria do crime de roubo, verifica-se que a pena-base de
DORICO
recebeu o acréscimo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) dia-multa, em razão na negativação das
consequências
e das
circunstâncias
do delito, restando fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa.

Analisando a fundamentação externada pelo d. magistrado singular, nota-se que as
consequências
do crime foram desvaloradas devido ao expressivo prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas, mensurado em
R$ 118.562,00
(cento e dezoito mil, quinhentos e sessenta e dois reais).

Com efeito,
não obstante o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica dos delitos desta natureza, é possível a negativação da vetorial relativa às
consequências
, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, se restar demonstrado que
o valor subtraído é mais expressivo do que o ordinariamente verificado nesses delitos
, indo
além das consequências comuns à espécie
, notadamente
quando não há o ressarcimento integral da
res
à parte ofendida,
como na hipótese. (Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018.)

Lado outro, infere-se que as
circunstâncias
do delito foram avaliadas pejorativamente pelo d. magistrado
a quo
devido à demonstração da
premeditação
do ilícito, à medida que, dias antes da execução do roubo, um dos integrantes da associação criminosa foi até a propriedade rural simulando a intenção de adquirir carneiros, ocasião em que fez questionamentos e captou informações relevantes sobre o local, bens e hábitos das vítimas, determinantes para o sucesso da empreitada criminosa.

Por certo, havendo elementos concretos a demonstrar a premeditação da infração, não há falar em arbitrariedade na imposição da pena acima do piso legal, porquanto tal circunstância revela, sem dúvida, a especial gravidade das circunstâncias do crime. (Nesse sentido:
STJ - HC 416.254/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017.)

Destarte, a r. sentença dispensa reparos no que tange à sanção basilar.

Outrossim, na
segunda fase
dosimétrica não incidem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, o d. juízo singular reconheceu a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, relativas ao emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), ao concurso de pessoas, ao transporte do veículo automotor para o exterior e à restrição da liberdade das vítimas, elevando a reprimenda na fração intermediária de
2/5 (dois quintos)
e alcançando, assim, a sanção de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

E como se vê, a escolha da fração intermediária foi devidamente fundamentada pelo d. julgador, que não se limitou à mera indicação do número de majorantes, mas ressaltou, com acerto, o número de agentes que participaram da empreitada ilícita, a utilização de pelo menos duas armas de fogo pelo grupo, o efetivo do transporte do veículo subtraído para a Bolívia, onde foi vendido por R$ 9.000,00 (nove mil reais), e a substancial restrição da liberdade das vítimas, que foram dispensadas em local desabitado, o que dificultou sobremaneira o pedido de socorro e o imediato acionamento das forças policiais.

Nesses termos, não se constata violação ao entendimento consubstanciado no verbete da Súmula 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto devidamente justificada a escolha da fração intermediária.

Por outro lado, verifica-se que a r. sentença combatida reclama reparos no que concerne à
espécie de

concurso
incidente entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, uma vez que o MM. Juiz
a quo
reconheceu o
concurso formal
entre os três crimes de roubo circunstanciado, considerando que foram atingidos os patrimônios de três vítimas diferentes, e na sequência reconheceu o
concurso material
entre esses e os delitos de corrupção de menor e associação criminosa, efetuando a somatória das respectivas reprimendas.

Entretanto, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que na hipótese em que o réu, mediante uma única ação, pratica os delitos de roubo e corrupção de menores, deve ser reconhecido o concurso formal entre eles, pois, nesse caso, a corrupção do menor é resultado do desígnio primário, que é unicamente a subtração do patrimônio alheio. Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. [...]. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]
Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
.”

(STJ - HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018) – destaquei.

Nestes termos, reformo o r. édito judicial e
reconheço o

concurso formal

entre o delito de
corrupção de menor
e os
três crimes de roubo circunstanciado
, tendo em vista que foram violados os patrimônios de três vítimas distintas.

Sem olvidar que, à luz do entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 35
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.) – destaquei.

Por consequência, observando o disposto no art. 70 do Código Penal e a jurisprudência consolidada sobre o assunto, e considerando que as infrações retromencionadas perfazem o total de 4 (quatro) delitos, sendo três crimes de roubo circunstanciado e uma corrupção de menor, elevo a reprimenda imposta pelo crime patrimonial em
1/4 (um quarto),
alcançando a sanção de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

b)

Do delito de associação criminosa:

No que diz respeito à infração tipificada no art. 288 do Código Penal, extrai-se do decreto condenatório que o magistrado singular fixou a sanção básica de
DORICO
no piso legal, não reconheceu a incidência de atenuantes ou agravantes e, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, elevou a reprimenda em
1/2 (metade),
por força da majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CP.

Infere-se, todavia, que o d. juízo singular não justificou o motivo da adoção da fração máxima de 1/2 (metade), limitando-se a afirmar que houve a formação de associação criminosa com emprego de arma de fogo e com envolvimento de adolescente.

Ocorre que, assim como no caso das majorantes no crime de roubo, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no delito de associação criminosa exige
fundamentação concreta
, não bastando a mera indicação da presença de ambas as circunstâncias majorantes (emprego de arma e participação de adolescente).

Destarte, à míngua de fundamentação que subsidie a escolha da fração de aumento mais gravosa, faz-se imperiosa a retificação da pena, mediante adoção da fração de
1/6 (um sexto),
equivalente a menor causa de aumento prevista no Código Penal.

Via de consequência, a pena final de
DORICO
pelo crime do art. 288 do Código Penal fica estipulada em
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

c)

Do concurso material de crimes

Por força do concurso material de crimes, a pena aplicada pelo delito de associação criminosa deve ser somada àquela cominada pelas infrações patrimoniais e pela corrupção de menor, razão pela qual a
pena final e definitiva
a ser cumprida por
DORICO
é de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

d)

Da pena de multa

Com relação ao pedido infundado de afastamento ou redução da pena de multa, formulado também pelo apelante
DORICO,
urge consignar que a imposição dessa sanção é determinada pelo preceito secundário do art. 157,
caput
, do Código Penal, e não pode ser afastada, mesmo em se tratando de réu economicamente hipossuficiente.

E como cediço, a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

In casu
, depreende-se
que tais vetores foram devidamente observados, uma vez que
a
quantidade
de pena de multa foi fixada de forma proporcional aos critérios utilizados para a aplicação da pena privativa de liberdade e, na sequência, levando-se em consideração a situação socioeconômica do réu, o valor de cada dia-multa foi fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao mínimo previsto em Lei.

Portanto, não há falar em redução e muito menos em afastamento da pena de multa.

e)

Da extensão dos efeitos da decisão aos corréus

Atento ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, e tendo em vista que os fundamentos que ensejaram a redução da pena final de
DORICO
não são de caráter pessoal,
estendo os efeitos da presente decisão aos corréus apelantes que não se insurgiram contra a dosimetria de suas penas, mas encontram-se em idêntica situação fático-processual,
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS
e
RAFAEL DA SILVA,
e estabeleço a reprimenda final deles no idêntico
quantum
de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo, nos moldes da fundamentação supra.

Outrossim, estendo também tais efeitos ao corréu não-apelante,
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR,
nos termos da fundamentação supra, computando a atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor dele, com relação ao delito de roubo circunstanciado, e retifico sua sanção final para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

V.

Do direito de recorrer em liberdade, pleiteado por DORICO

Nesse ponto, carece de razão o apelante, pois, conforme consignado no édito condenatório, subsistem presentes os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar de
DORICO OGÊNIO RIBELATTO,
uma vez que a gravidade
in concreto
das ações delitivas perpetradas pelo grupo criminoso por ele coordenado, somada aos variados registros criminais em desfavor do sentenciado, que ainda responde a outras ações penais pela prática de delitos semelhantes,
atraem a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em face da imperiosa necessidade de preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, a consubstanciar o
periculum libertatis
.

Ademais, se o condenado foi mantido segregado durante a instrução criminal, deve assim permanecer como um dos consectários lógicos e necessários da condenação ao cumprimento de pena no regime inicial
fechado
, sem que se fale em ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades,
in verbis
:
“(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).”
(STJ – HC 204.415/BA, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 08/05/2012) – destaquei.

Portanto, mantenho a restrição ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão.

VI.

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante
DORICO OGÊNIO RIBELATTO
prequestiona a matéria legal debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei mencionados pelo apelante, relacionados com as teses sustentadas em seu recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

VII.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus
Warlen Almeida dos Santos
e
Rafael da Silva,
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
Dorico Ogênio Ribelatto,
apenas para retificar o cálculo dosimétrico e redimensionar sua sanção final para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

DE OFÍCIO
, estendo os efeitos da presente decisão aos corréus
Warlen Almeida dos Santos
e
Rafael da Silva,
que não se insurgiram contra a dosimetria penal, retificando a pena de cada um deles também para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo.
Estendo, igualmente, tal benefício ao corréu não-apelante,
Nilson Peu da Silva Júnior,
readequando sua reprimenda final para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020